Tribunal: STF
Processo: RE 1513917
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 476 STF. NULIDADE DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (“FLEXÃO E EXTENSÃO NA BARRA FIXA”). INOBSERVÂNCIA DO EDITAL NA APLICAÇÃO DO EXAME. APARELHO DE BARRA FIXA COM ALTURA INFERIOR À DEFINIDA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A permanência do autor da ação no certame não se fundamenta com a teoria do fato consumado, acerca do debate segue a Tese de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, editada pelo Tema nº 456: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    2. A concessão de medida liminar ao candidato possibilitou a repetição do teste da barra e das demais fases do certame, logo, tomou posse em razão do êxito nas demais fases do concurso, e não, pela execução provisória de medida liminar.



    3. Em primazia do princípio de vinculação ao edital, verifica-se inconteste ilegalidade na realização da prova de flexão e extensão em barra, de modo que não facultasse ao candidato o disposto no edital acerca da possibilidade de realização, com pernas estendidas ou flexionadas.



    4. Em observância ao princípio da isonomia, devem ser observadas as mesmas condições conferidas a todos os candidatos, contudo a barra fixa utilizada no teste encontrava-se em altura inferior a definida, inviabilizando a igualdade de condições a todos os candidatos.



    5. A sentença julgou improcedente o pedido do autor da ação de condenação do demandado em danos morais, portanto, parcialmente vencido. Deve ser reformada a sentença, pois os honorários devem ser partilhados entre as partes nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil, reconhecida a sucumbência recíproca.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em detida análise dos autos, observa-se que o candidato foi aprovado para a terceira fase do concurso, que corresponde ao teste de aptidão física, contudo foi reprovado pela banca na realização da prova de flexão e extensão em barra fixa, como averiguado em resultado do TAF (ID nº 2420534) e em ficha de avaliação de aptidão física(ID nº 2420525).



    Informou a Assessoria Jurídica da NUCEPE (ID nº 2420550) que os testes de aptidão física do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí foram realizados no Setor de esportes da UFPI, seguindo protocolos do edital do concurso (ID nº 2420524), e reafirmou que é facultado ao candidato optar por realizar o teste de barra com as pernas estendidas ou flexionadas, e que a altura da barra permitia a execução de qualquer dos modos possibilitados.



    Todavia, como observado em decisão do juízo de origem (ID nº 2420537), a barra fixa possuía 2,11 metros, altura que não conferia a faculdade de escolha da realização da flexão e extensão em barra com pernas estendidas ou flexionadas, pois não possibilita ao candidato a extensão das pernas sem tocar o solo, como verificado em vídeo (ID nº 2420535).



    Em primazia do princípio de vinculação ao edital, no sentido de que o edital é lei ao concurso que disciplina, verifica-se inconteste ilegalidade na realização da prova de flexão e extensão em barra, de modo que não facultasse ao candidato o disposto no edital acerca da possibilidade de realização, com pernas estendidas ou flexionadas, a seguir a disposição editalícia (ID nº 2420524):



    DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS E CAUSAS DE INAPTIDÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA



    1. FLEXÃO E EXTENSÃO NA BARRA FIXA (gênero masculino)



    1.1. Posição inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, ao comando de “em posição”, este empunhará a barra com as palmas das mãos voltadas para fora (empunhadura em pronação), com abertura das mãos correspondente à distância biacromial – largura dos ombros, mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas ou flexionadas, desde que não tenha contato dos pés com o solo.



    Comprovada que a realização desta etapa do certame para tal candidato apenas seria viabilizada sob a condição das pernas flexionadas, observado em vídeo da realização do TAF do autor da ação (ID nº 2420535), frustrando a expectativa gerada em edital que influenciou no preparo dos candidatos quanto às faculdades de realização de tal exame, em inobservância ao princípio da isonomia com os demais candidatos que poderiam realizar de ambas as modalidades.



    Logo, a realização do teste de barra física ocorreu em desconformidade ao que foi definido em edital (ID nº 2420524).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente